Tribunal: TJSP
Processo: 1040151-89.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Remessa Necessária. Município de São Paulo. Sentença concessiva da ordem. Ausência de recurso voluntário. Processo administrativo visando a apreciação de Pedido de Restituição de Tributo. Pedido administrativo analisado somente após provocação judicial e deferimento da medida liminar. Entendimento do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, art. 33 da Lei Estadual no 10.177/98 e art. 114 da

Ementa:
Remessa Necessária. Município de São Paulo. Sentença concessiva da ordem. Ausência de recurso voluntário. Processo administrativo visando a apreciação de Pedido de Restituição de Tributo. Pedido administrativo analisado somente após provocação judicial e deferimento da medida liminar. Entendimento do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, art. 33 da Lei Estadual no 10.177/98 e art. 114 da Constituição Estadual. Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso oficial não provido.